Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu SILVINEI VASQUES à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu SILVINEI VASQUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DECRETAR a perda do cargo público do réu SILVINEI VASQUES, de Policial Rodoviário Federal aposentado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

Em 25/12/2025, a Polícia Federal noticiou nos autos a violação da medica cautelar de monitoramento eletrônico de SILVINEI VASQUES, consistente em ausência de sinal de GPS e GPRS, bem como realizou diligências no endereço residencial do réu, não tendo sido o réu encontrado no regular cumprimento das medidas cautelares impostas (Informação de Polícia Judiciária nº 144089005/2025).
Diante da fuga do réu, decretei prisão preventiva de SILVINEI VASQUES por decisão proferida em 26/12/2025 (eDoc. 1665).
O mandado de prisão foi cumprido no mesmo dia em Foz do Iguaçu/PR (eDoc. 1.690) e o réu foi transferido para Brasília/DF no dia 27/12/2025 (eDoc. 688), data em que foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 1.693).
Em 29/1/2026, deferi a alteração nos dias de visita dos custodiados classificados pelo 19º BMPF como sensíveis, passando as visitas a ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, mantendo-se os horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h (eDoc. 1.862).
 Em 1/4/2026, a Defesa de SILVINEI VASQUES requereu autorização para receber visita (eDoc. 2212).
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
 Conforme relatado, em 29/1/2026, deferi a alteração nos dias de visita dos custodiados classificados pelo 19º BMPF como sensíveis, passando as visitas a ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, mantendo-se os horários de 8h às 10h; 11h às 13h; ou 14h às 16h.
 Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita a SILVINEI VASQUES pelas seguintes pessoas, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº. 200, 11 de julho de 2022:

(i)  Jean Coelho (amigo), dia 11/4/2026 (sábado), na modalidade presencial, das 11h às 13h;
(ii) Alexandre Cidade (amigo), dia 29/4/2026 (quarta-feira), na modalidade presencial, das 14h às 16h;
(iii) Marcos Luiz do Nascimento (amigo), dia 29/4/2026 (quarta-feira), na modalidade presencial, das 14h às 16h.

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso. 
Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
 Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente